Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos do processo no 0708355-08.2022.8.07.0004, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Narra a agravante ter cumprido acordo celebrado entre as partes, nos autos de origem, pagando as 8 (oito) primeiras parcelas, contudo a agravada não cumpriu com sua parte no acordo, posto não ter devolvido todos os cheques que havia recebido da agravante, causando transtornos a ela e aos emitentes dos cheques. Noticia subsistir 14 cártulas pendentes de devolução, não sendo admissível que a agravada exija o cumprimento do acordo quando ela própria deixou de cumprir com sua parte. Defende que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença ignorou a exceção do contrato não cumprido evidenciado nos autos. Pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento da sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 56879911).
4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido efeito suspensivo ao recurso, conforme decisão de ID no 55980887.
5. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de origem, posto que, conforme ali ressaltado, nenhuma das ações englobadas pelo acordo entabulado trata da execução de cheques. Consta do acordo firmado cláusula genérica que previa prazo para a devolução dos cheques, sem especificar quantidade de cártulas. Ademais, conforme recibo firmado pela agravante, a obrigação de restituição foi realizada (ID no 171048290 dos autos de origem), tendo sido atestado claramente a ausência de pendências da entrega de títulos.
6. A informação superveniente trazida unilateralmente pela executada, somente após a suspensão dos pagamentos devidos por ela, no sentido de que nem todos os cheques foram devolvidos não configura impugnação apta a obstar o prosseguimento da execução, uma vez que, além de constar recibo que atesta o cumprimento da obrigação constante do acordo, os mencionados cheques sequer fazem parte da origem ou da execução nem destes autos, e nem dos autos 0710740-26.2022.8.07.0004.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Sem custas processuais, ante os benefícios da justiça gratuita, ora concedido. Condenada a agravante vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.